Tribunal: TJMMG
Processo: 2000102-83.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000102-83.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 24/09/2024 Publicação: 25/09/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA FÁTICA, ANALISADA E DECIDIDA – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Gilvan Sirqueira de Morais e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. Participaram do julgamento os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados com o intuito de modificar o acórdão embargado, bem como de presquestionamento. Em sessão de julgamento no dia 23 de julho de 2024, a Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal, em ampliação da colegialidade e por maioria de 3 votos a 2, nos termos do voto deste Desembargador Relator, deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença e, por conseguinte, manter os atos administrativos sancionadores aplicados ao autor quanto à prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002. Também por maioria de 3 votos a 2, inverteram os ônus da sucumbência e condenaram o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), suspendendo a exigibilidade, em face da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Agora, o embargante alega que: Excelência, em rito de Embargos Declaratórios, o Autor vem manifestar que: diante da r. Decisão proferida, que se respalda, dentre outros fundamentos, na máxima de que o fato discutido, mesmo que o Recorrente – comprovadamente é portador de uma moléstia grave (alcoolismo) – essa doença não pode ser reconhecida como causa de justificação, isso porque, o militar apenas teria procurado ajuda após as mencionadas transgressões. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Data vênia, o mencionado fundamento decisório não pode prosperar; estando em perfeita contradição aos fundamentos apresentados nos autos. Isso é, ainda que tenha procurado ajuda após as transgressões, ficou comprovado que o militar já se encontrava doente na ocasião dos fatos comunicados; tendo ele, inclusive ficado internado, EM CLÍNICA CONVENIADA COM A PMMG, de forma voluntária para tratamento. Aceitar que o Recorrente – portador de moléstia grave – não justificou as transgressões em debate, é também aceitar que todo o sistema de saúde da própria instituição falhou no caso concreto; tendo em vista que foram os próprios médicos da instituição que demandaram a necessidade da internação, reconhecendo a existência pretérita da doença. A decisão, com todo respeito, leva a crer que o Recorrente tinha controle na sua moléstia; o que de fato é um equívoco. No alcoolismo, como se sabe, o doente não tem qualquer controle sobre sua condição; basta ver que, se houve controle, sequer existira a moléstia. Por fim, a admissão da justificativa, diferente do que foi decidido, não estaria meramente desprestigiando ninguém, mas sim reconhecendo um direito amplamente destacado nos autos. Diante da moldura dos fundamentos apresentados, estando demonstrado a evidente omissão e contradição da Decisão proferida; e havendo clara inversão da lógica jurídica dos fundamentos apresentados. restando contraditória o Acórdão; devendo, pois, se adequar aos fundamentos existentes à Inicial e ao direito pacificado. I. DOS PEDIDOS E DOS REQUERIMENTOS Pelo exposto, e considerando que os presentes Embargos de Declaração possuem nítido propósito de prequestionamento, a Embargante requer que sejam estes processados, conhecidos e inteiramente providos, para o fim de que seja sanada a contradição estrutural apontada, inclusive, devendo considerar a possibilidade infringente. Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, determinei a abertura de vista ao embargado – Estado de Minas Gerais –, que se manifestou no Evento 29. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. Eminentes Desembargadores, este recurso é fruto unicamente da pretensão do ora embargante em prolongar as discussões acerca das suas teses relativas àquilo que entende ser o direito aplicável aos fatos. Vejam, vossas excelências, que o embargante não aponta qualquer omissão ou contradição no acórdão, nem mesmo erro ou obscuridade, e claramente limita-se a lançar suas teses, provavelmente com amparo no judicioso voto do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha. Mas a discussão do mérito está encerrada. No caso dos autos, as razões do recurso de embargos revelam, apenas e tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a pretensão do embargante e da sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 defesa, e quer apenas renovar a apreciação de fatos e de matérias, revolvendo as questões já decididas, fundamentadas, como se pudessem invocar o julgamento de novo recurso de apelação, agora sob o enfoque único do seu ponto de vista, para eternizar um debate findo. A decisão embargada, lastreada em votos completos, bem completos, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais a Primeira Câmara, por maioria, chegou ao entendimento quanto à efetiva e comprovada ocorrência da transgressão imputada, com aplicação da sanção, sem qualquer reserva de fundamento, e a decisão traz, ainda, o entendimento do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que abarca as matérias trazidas na exordial deste recurso, cujo entendimento foi acompanhado pelo Desembargador Fernando Armando Ribeiro. Apenas isso, e isso não significa omissão, contradição, obscuridade ou erro! O embargante não atentou para o fato de que o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das teses apresentadas pelas partes e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, que também não vislumbrei na peça dos embargos, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter novo julgado, com reanálise de provas e de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, CONVOCADO Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, CONVOCADO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de setembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator